Tribunal: STF
Processo: RE 1301559
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da autorização, ou não, da entrada dos policiais no domicílio do réu, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se veja-se o RE 597.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    2.  Agravo a que se nega provimento.